Tribunal: TJBA
Processo: 8025032-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025032-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: MANOEL MESSIAS DE MOURA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR INÉRCIA DO CREDOR. FACULDADE DO CREDOR CONDICIONADA À FRUSTRAÇÃO REAL DA BUSCA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA EFETIVA. DESÍDIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a constatação fática de que o bem não foi localizado ou não está na posse do devedor. II - No caso concreto, o Agravante, devidamente intimado, não forneceu os meios materiais para o cumprimento do mandado e não acompanhou a diligência, ensejando a devolução do mandado sem cumprimento por sua própria inércia. Destaca-se que o Recorrente não controverteu a determinação de diligenciamento e nem negou que não a tenha atendido. III – Uma vez sequer tentada de forma efetiva a localização do bem financiado, não se cogita de sua não localização, condição necessária para possibilitar a conversão postulada. IV - O indeferimento não impede a renovação do mandado de busca e apreensão na origem e, se efetivamente frustrada a localização após tentativa real, a reiteração fundamentada do pedido de conversão. V - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8025032-45.2026.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA